Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700082-08.2016.8.07.0018 RECORRENTES: COREMA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REFORMAS LTDA, SONIA DO SOCORRO ROCHA DA COSTA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. “TAXA DE OCUPAÇÃO”. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PARCELAS DEVIDAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. O contrato de concessão de direito real de uso de bem público não consubstancia fato gerador da taxa, mas sim de preço público, pois concede ao particular o direito de ocupação de um bem público, mediante contraprestação mensal, dissociada da prestação de um serviço público de forma efetiva ou potencial, ou exercício de poder de polícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça pronunciou no sentido que o prazo para o exercício da pretensão de cobrança de contraprestação, em razão de contrato de concessão de direito real de uso, é de 10 (dez) anos, com fulcro no artigo 205 do Código Civil, observadas as regras de transposição dos prazos do artigo 2.028 do Código Civil. 3. Para que se opere a renúncia à prescrição (CC, art. 191), pressupõe-se o exaurimento do prazo prescricional, o que não é a situação dos autos, não se admitindo a hipótese de renúncia prévia. 4. Nos moldes do artigo 202, VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição dar-se-á “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. 4.1. Se a pretensão de cobrança das parcelas vencidas entre 14/1/2005 a 19/12/2006 teve seu lapso prescricional decenal interrompido por ocasião do acordo administrativo de parcelamento da dívida firmado entre os litigantes, é de se afastar a prejudicial de mérito reconhecida na sentença. 5. À luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), rejeitada a pronúncia da prescrição e se enquadrando a situação na definição de “causa madura” constante do artigo 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC, impõe-se o julgamento imediato do mérito da demanda pelo Tribunal, sendo desnecessário o retorno do autos ao 1o Grau. 6. Evidenciado o inadimplemento do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra e inexistindo controvérsia quanto ao crédito informado na inicial, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento das “taxas de ocupação” do imóvel que não foram pagas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a contar de cada vencimento, além da multa, conforme disposição contratual. 7. Apelação conhecida e provida para afastar a prescrição pronunciada em 1o Grau e, estando a causa madura, sob a sistemática do art. 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC, julgar procedente o pedido inicial. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 206, segunda parte, e 205, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que a prescrição é quinquenal, uma vez que a hipótese dos autos se refere a pagamentos de parcelas de contrato de direito real de uso, passando ao largo de questões tributárias e respectivos regimes específicos. Aduzem que houve renúncia tácita à prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, segunda parte, e 205, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Em se tratando de ação de cobrança de dívida originária do inadimplemento de contrato de concessão de direito real de uso sobre imóvel público, a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é de dez anos, consoante estabelecido no art. 205 do Código Civil, tendo em vista se tratar de preço público. Neste sentido: REsp n. 1.601.386/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgamento em 07/03/2017, Dje. 17/03/2017; AgRg no REsp n. 1.429.724/DF, Rel. Min.MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 10/11/2015, DJe 19/11/2015” (AgInt no REsp 1724240/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/6/2018). No mesmo sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1543146/DF (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/8/2018); AgInt no REsp 1688142/DF (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/8/2019); e decisões monocráticas proferidas no REsp 1.507.687/DF (Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 10/12/2019) e no REsp 1.531.483/DF (Ministro OG FERNANDES, DJe 20/8/2020). De igual modo, quanto à tese de que ocorreu a renúncia tácita à prescrição, o posicionamento do órgão julgador está em conformidade com o entendimento do STJ, no sentido de que “somente se renuncia à prescrição consumada” (AgInt no REsp 1790678/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016